Tribunal: TJBA
Processo: 8076505-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8076505-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ANDERSON SANTOS ARAUJO Advogado(s): JENNIFER CEU DOS SANTOS LITISCONSORTE: JUIZ DA 2ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. POLICIAL MILITAR. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ADVENTO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO OU REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES. VEDAÇÃO DA ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança Criminal impetrado por Policial Militar contra ato do Juiz da 2ª Vara de Garantias de Salvador que, de ofício e no bojo de audiência de custódia de terceiros, determinou o seu afastamento das atividades de policiamento ostensivo nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n. 8215550-23.2025.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do afastamento cautelar das atividades de policiamento ostensivo imposto de ofício a policial militar que atuou na diligência que originou o flagrante, sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, e sem a observância do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O Mandado de Segurança constitui instrumento constitucional adequado para proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data e inexistente recurso próprio previsto em lei, conforme art. 5º, LXIX, da CRFB/88, art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 267 do STF. 4. Com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o sistema processual penal acusatório foi expressamente reforçado, restando vedada ao magistrado a decretação de qualquer medida cautelar de ofício (sejam de natureza prisional ou diversas da prisão descritas no art. 319 do CPP), conforme exegese dos arts. 282, § 2º, e 311 do Diploma Processual Penal. 5. A imposição de medidas cautelares exige, de forma imprescindível, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou representação da autoridade policial, restando nula a atuação do julgador ex officio, independentemente da gravidade concreta dos fatos sob apuração. 6. A aplicação de sanção cautelar de afastamento das funções a policiais condutores do flagrante, de ofício e em sede de audiência de custódia de terceiros, sem a instauração de contraditório e ampla defesa prévios, configura flagrante ilegalidade por ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LV, da CRFB/88). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. Após a edição da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é absolutamente vedado ao juiz decretar medidas cautelares de ofício, de natureza prisional ou diversa da prisão (art. 319 do CPP), mostrando-se indispensável o requerimento do Ministério Público, do querelante/assistente ou a representação da autoridade policial. 2. A imposição de afastamento cautelar das funções públicas de policiais militares em audiência de custódia de terceiros, de ofício e sem observância do contraditório e da ampla defesa, configura flagrante ilegalidade violadora de direito líquido e certo. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5º, incisos LV, LXIX; CPP, arts. 282, § 2º, e 319, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023; AgRg no RMS n. 70.884/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023; STJ - HC: 638655 SC 2021/0001482-2, Relatora: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8076505-07.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador/BA, em que figura como impetrante ANDERSON SANTOS ARAUJO e impetrado o JUIZ DA 2ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.